Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-58.2020.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001088-58.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (APELANTE), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (APELANTE), EDERSON DUTRA DA SILVA - CPF: 730.684.701-53 (APELANTE), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (APELANTE), ONOFRE UTRE - CPF: 477.476.418-34 (APELANTE), MARIA CONCEICAO PORTEIRA UTRE - CPF: 016.462.201-29 (APELANTE), Gilmar Santos da Silva (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO ALVES SILVA - CPF: 060.751.811-13 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), Rolliwer da Silva Murta (APELADO), LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ROLLIWER DA SILVA MURTA - CPF: 075.337.151-01 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (ASSISTENTE), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (ASSISTENTE), EDERSON DUTRA DA SILVA - CPF: 730.684.701-53 (ASSISTENTE), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (ASSISTENTE), ONOFRE UTRE - CPF: 477.476.418-34 (VÍTIMA), MARIA CONCEICAO PORTEIRA UTRE - CPF: 016.462.201-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR SANTOS DA SILVA (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES SILVA - CPF: 060.751.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ROLLIWER DA SILVA MURTA - CPF: 075.337.151-01 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), GILMAR SANTOS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DAS DEFESAS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA PAIXAO, ROLLIWER DA SILVA MURTA, GILMAR SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROLLIWER DA SILVA MURTA, GILMAR SANTOS DA SILVA, LUCAS DA SILVA PAIXAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS –
1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA
– PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE –
3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos”
(AgRg no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001088-58.2020.8.11.0039

APELANTE: LUCAS DA SILVA PAIXAO, ROLLIWER DA SILVA MURTA, GILMAR SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROLLIWER DA SILVA MURTA, GILMAR SANTOS DA SILVA, LUCAS DA SILVA PAIXAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de ROLLIWER DA SILVA MURTA, LUCAS DA SILVA PAIXÃO e GILMAR SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da Ação Penal de nº 1001088-58.2020.8.11.0039 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes às seguintes penas:

- LUCAS DA SILVA PAIXÃO: 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de roubo triplamente majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (por duas vezes – vítimas idosas), todos do Código Penal;

- ROLLIWER DA SILVA MURTA: 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de roubo triplamente majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” [por duas vezes – vítimas idosas], todos do Código Penal); 02 (dois) meses de detenção por crime de resistência (art. 329, do Código Penal), a serem cumpridas em regime fechado.

- GILMAR DOS SANTOS DA SILVA: 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de roubo triplamente majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (por duas vezes – vítimas idosas), todos do Código Penal; 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), a serem cumpridas em regime fechado.

O recorrido
João Paulo Alves Silva
, que não apelou, também fora condenado às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de roubo triplamente majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” [por duas vezes – vítimas idosas], todos do Código Penal) e 02 (dois) meses de detenção por crime de resistência (art. 329, do Código Penal), a serem inicialmente cumpridas em regime fechado (Sentença – id. 126019740).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer seja exasperada a pena-base, ante a negativação dos vetores referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Busca, ainda, a aplicação da causa de aumento do concurso formal para o crime de roubo triplamente majorado, na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a subtração de bens pertencentes a duas vítimas

(id. 126019792).

Em contrarrazões, as defesas de LUCAS DA SILVA PAIXÃO, JOÃO PAULO ALVES SILVA e GILMAR SANTOS DA SILVA requereram o desprovimento do apelo ministerial, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena-base (id. 143878210, id. 143878239 e fls. 90/94 – id. 148412192).

Em contrarrazões, a defesa de ROLLIWER DA SILVA MURTA se manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial (id. 143878245).

Em razões recursais, a defesa de LUCAS DA SILVA PAIXÃO requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca o afastamento das majorantes do crime de roubo, para que o apelante seja condenado por roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, readequação da pena-base para o mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (id. 126019797).

A defesa de ROLLIWER DA SILVA MURTA requer a absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas.

Busca, ainda, a reforma da dosimetria de pena, para que o aumento de 3/8 (três oitavos) realizado na terceira fase seja afastado, tendo em vista que fundamento no fato das vítimas serem pessoas idosas, o que caracteriza
bis in idem
(id. 126019800).

Por fim, a defesa de GILMAR SANTOS DA SILVA

suscitou preliminar requerendo o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, requer a absolvição do crime de desobediência por insuficiência de provas, a readequação da pena aplicada ao crime de roubo triplamente majorado e seja operada a detração penal com a consequente fixação de regime prisional mais brando (id. 126019802).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos (id. 143878194, 143878195 e 143878196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal — Roubo majorado – Sobrevinda a sentença, LUCAS foi condenado n/f do art. 157 § 2º, II e V e § 2º–A, I c/c art. 61, II-‘h’ (2x), ambos do CP; ROLLIWER, n/f do art. 157 § 2º, II e V e § 2º–A, I c/c art. 61, II-‘h’ (2x) c/c art. 329 n/f do art. 69 todos do CP; GILMAR, n/f do art. 157 § 2º, II e V e § 2º–A, I c/c art. 61, II-‘h’ (2x), c/c art. 330 caput n/f do art. 69 todos do CP – Irresignado o MPMT interpôs recurso de apelação em 07/12/2021, apresentando razões às fls. 728/738 – Os réus subtraíram pertences de mais de uma pessoa num só tempo, demonstrado o concurso formal de roubo, como também entende o TJMT, necessário se faz aplicar acréscimo de 1/6 da pena, como disposto no art. 70 do CP – As Defesas deixaram de apresentar oportunamente as contrarrazões ao recurso do MPMT nem suas razões à interposição do próprio apelo, obrigando a juíza tomar atitude enérgica para que o fizessem – Daí, cada Defesa interpôs também recurso, já com as razões – A Defesa de GILMAR requer absolvição quanto ao art. 330 n/f do art. 386, VII CPP; alternativamente, aplicando a detração, defina-se novo regime – A Defesa de LUCAS pede absolvição baseado no princípio in dubio pro reo; alternativamente, redução da pena-base ao mínimo legal – A Defesa de ROLLIWER pleiteia absolvição quanto ao art. 329 do CP c/c exclusão da valoração negativa na sentença c/c alternativa de elidir causa de aumento aplicada, pois caracteriza bis in idem – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença adequada e devidamente fundamentada – Dosimetria da pena irrefutável — Pelo provimento do recurso do representante do MPMT e desprovimento dos demais.”
(id. 149200651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA PAIXAO, ROLLIWER DA SILVA MURTA, GILMAR SANTOS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROLLIWER DA SILVA MURTA, GILMAR SANTOS DA SILVA, LUCAS DA SILVA PAIXAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa de GILMAR SANTOS DA SILVA

suscitou preliminar requerendo o direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos que o apelante foi preso e flagrante e, posteriormente, decretada sua prisão preventiva

Na sentença, o apelante foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de roubo triplamente majorado e 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de desobediência.

No mesmo
decisum
, a magistrada de primeiro grau negou aos réus o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“(...)
Nego aos réus GILMAR DOS SANTOS DA SILVA, JOÃO PAULO ALVES SILVA, LUCAS DA SILVA PAIXÃO e ROLLIWER DA SILVA MURTA o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que não foi verificada qualquer modificação fática que justifique a soltura, presente a cláusula rebus sic stantibus, deverão permanecerem presos, para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes que, em comparsaria, praticaram o delito de roubo contra duas vítimas idosas, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Tais particularidades bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados, justificando a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, preponderantemente pelo modus operandi empregado.

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado. (...)”

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Note-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva, quando foi destacada a gravidade em concreto do crime, devidamente fundamentada na forma de execução do crime, na conduta dos acusados, tanto antes como depois do delito.

Aliás, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Por fim, cabe salientar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

À vista desses argumentos,
REJEITO A PRELIMINAR
e mantenho a prisão cautelar.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de ROLLIWER DA SILVA MURTA, LUCAS DA SILVA PAIXÃO e GILMAR SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da Ação Penal de nº 1001088-58.2020.8.11.0039 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes pela prática de crime de roubo triplamente majorado.

Ademais, o acusado ROLLIWER também fora condenado por crime de resistência e o apelante GILMAR pelo delito de desobediência.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 1º de agosto de 2020, por volta de 06h20min., na propriedade rural situada na Comunidade Barra Clara, zona rural do município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados GILMAR SANTOS DA SILVA, alcunha “TITO”, JOÃO PAULO ALVES SILVA, ROLLIWER DA SILVA MURTA e LUCAS DA SILVA PAIXÃO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego da arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, calibre .38, municiada com 06 (seis) projeteis, 01 (uma) caminhonete Chevrolet S10, de cor prata, placa PHL-7187, 01 (uma) faca, de cor prata, 01 (uma) faca bainha, 01 (uma) corrente dourada, com pingente de “santinha”, e 01 (um) par de alianças em ouro, avaliados conjuntamente no montante de R$ 132,080,00 (cento e trinta e dois mil e oitenta reais), conforme Auto de Avaliação de f. 96 do IP, além de 01 (um) aparelho celular, da marca “Samsung”, modelo “A30”, 02 (dois) carregadores de bateria, 01 (um) chapéu de couro, a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), e 01 (uma) espingarda “Gauche”, calibre 32, de fabricação espanhola, n.º B17, de propriedade dos vitimados ONOFRE UTRE e MARIA CONCEIÇÃO PORTEIRA UTRE, idosos, que contavam respectivamente, à época dos fatos, com 76 (setenta e seis) e 70 (setenta) anos de idade (nascidos aos 27/11/1943 e 23/05/1950), (f. 93 e 104 do IP), que foram mantidos em poder dos implicados, com a restrição de sua liberdade.

FATO 02:

Abstrai-se, ademais, do procedimento investigativo que, após a prática do FATO 01, num matagal situado nas adjacências da Comunidade da Tabuleta, município de Glória d’Oeste, os denunciados JOÃO PAULO ALVES SILVA e ROLLIWER DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado, no momento em que foram abordados por policiais militares.

FATO 03:

Emerge, ainda, do procedimento policial que, logo após a prática dos FATOS 01, na via pública situada na rodovia BR-174 – RT 17, município de Porto Esperidião, os denunciados GILMAR SANTOS DA SILVA, de apelido “TITO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a policiais militares, no momento da abordagem pela Polícia Militar.

NARRATIVA FÁTICA:

Revela a investigação apuratória que, na noite anterior aos fatos, o quarteto denunciado, após ter combinado previamente, se encontrou no município de Mirassol d’Oeste, ocasião na qual restou ajustado que seria perpetrada a subtração de uma caminhonete, que, segundo informações obtidas pelo denunciado LUCAS DA SILVA PAIXÃO, pertenceria a um casal de idosos, residentes numa propriedade situada na zona rural do município de São José dos Quatro Marcos e a levariam até o território boliviano, onde seria vendida pelo importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e o dinheiro seria repartido entre os increpados.

Sendo assim, logo no início da manhã do dia dos fatos, os implicados se deslocaram até o imóvel rural das vítimas, e, ao sair para o lado externo da propriedade, o vitimado ONOFRE UTRE, de 76 (setenta e seis) anos de idade (nascido aos 27/11/1943) ao tempo dos fatos, (f. 93 do IP), foi abordado pelos 04 (quatro) imputados, tendo notado à ocasião que um deles era baixo, de cor morena e magro, usava máscara no rosto e portava a arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, ao passo que os outros 03 (três) aparentavam ser mais joviais, e possuíam a mesma compleição física do primeiro.

Na oportunidade, os criminosos disseram ao vitimado em questão que queriam levar a caminhonete, mas, na sequência, um dos refratários lhe disse que, caso tivesse a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deixariam o veículo de carga, mas, ante a disponibilidade em dinheiro vivo de quantia bastante inferior à desejada pelos criminosos, cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais), os denunciados tomaram para si este montante em dinheiro, além de 01 (um) par de alianças em ouro, 01 (uma) corrente fina de ouro, além de 01 (uma) faca com bainha, aparelho celular, e a arma de fogo, do tipo espingarda, calibre 32.

Como forma de subjugar as vítimas, o longevo ONOFRE foi amarrado pelos larápios com uma corda e deitado na cozinha, tendo a idosa MARIA CONCEIÇÃO PORTEIRA UTRE, de 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos (nascida aos 23/05/1950), (f. 104 do IP), esposa de ONOFRE, acordado com o barulho no imóvel, átimo no qual foi abordada por 02 (dois) dos denunciados em seu quarto, tendo percebido que 01 (um) deles usava máscara, possuía estatura baixa e pele da cor morena, e aparentava se tratar de LUCAS, filho de “JOÃO BALAIO”, que, inclusive, já trabalhou na propriedade dos ofendidos, sendo posteriormente identificado como sendo o incriminado LUCAS DA SILVA PAIXÃO.

Em seguida, a senil foi levada para a cozinha, onde avistou o consorte ONOFRE deitado no chão e amarrado com as mãos para trás, que estava sendo vigiado por 02 (dois) dos assaltantes, e colocaram ela sentada, ao lado do consorte e ordenaram que o casal ficasse quieto que não fariam nada com eles.

Após terem se apossado dos pertences dos ofendidos, os implicados ordenaram que eles entrassem na caminhonete S10, de propriedade das vítimas, sendo acomodadas no banco traseiro, ocasião em que as vítimas foram informadas que seriam levadas até certo ponto, local onde eles os libertariam, de forma que fora esclarecido pelos vitimados que era o denunciado LUCAS, o meliante que estava encapuzado, e mais um dos comparsas que ali estavam quem conduziram o propulsor, e que o sujeito mascarado (LUCAS) era quem indicava as rotas pelas quais deviam passar, demonstrando ser conhecedor da região por onde trafegavam.

Ao chegarem a uma mata situada nas proximidades da Comunidade da Tabuleta, município de Glória d’Oeste, os idosos vitimados foram deixados juntamente com 02 (dois) dos criminosos no local, ulteriormente identificados como sendo os denunciados JOÃO PAULO ALVES SILVA e ROLLIWER DA SILVA MURTA, de modo que o primeiro (JOÃO PAULO) desceu do veículo portando a espingarda subtraída da vítima ONOFRE, e o segundo (ROLLIWER) com o revólver, ao passo que os implicados LUCAS, o meliante encapuzado, e o outro comparsa (GILMAR) seguiram em viagem na caminhonete.

Estando na região de matagal, os larápios que permaneceram com os ofendidos disseram a estes que permaneceriam ali até por volta das 10h. às 10h30min., horário em que as vítimas seriam liberadas, e outros comparsas deles os buscariam naquele local.

No entanto, cerca de meia hora após chegarem àquele local, uma guarnição da Polícia Militar se fez ali presente, ocasião em que refratários JOÃO PAULO e ROLLIWER buscaram empreender fuga do local, se escondendo em meio do matagal, deixando as vítimas ali, que foram resgatadas pela guarnição da Polícia Militar.

Na sequência, os patrulheiros lograram êxito em encontrar os imputados JOÃO PAULO e ROLLIWER, ocasião em que lhes foi dada voz de prisão, mas estes, de posse das armas de fogo que portavam, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à equipe policial, que repeliu à injusta agressão, e, ao final, ambos os meliantes foram perseguidos e detidos pelo grupamento militar.

Por outro lado, a equipe do Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON, que também tomou conhecimento dos fatos, foi ao encalço dos larápios que estavam na caminhonete S10 surrupiada das vítimas, sendo o veículo de carga avistado por este grupamento policial entre a Vila da Tabuleta e o município de Porto Esperidião, azo em que foi dada voz de parada, através da emissão de sinais sonoros e luminosos, mas o motorista, ulteriormente individualizado como sendo o denunciado GILMAR SANTOS DA SILVA não obedeceu ao comando policial, avançando com o propulsor na direção da viatura, causando a colisão, o que veio a causar avarias na parte dianteira do carro policial, e, tendo com esta conduta atentado contra a integridade corporal dos brigadistas, o que motivou que fossem efetuados disparos para cessação da agressão injusta para que fosse efetuada sua detenção.

Ao ser interrogado em solo policial a respeito dos fatos, o incriminado GILMAR DOS SANTOS SILVA relatou que, depois de deixarem as vítimas com os denunciados JOÃO PAULO e ROLLIWER na região de mata, seguiu viagem com o indivíduo, cujo nome não se recorda (LUCAS), e retornavam no sentido ao município de Mirassol d’Oeste, e, depois do “cacho”, numa região próxima ao “Sonho Azul”, quando deixou este comparsa, que não fora localizado pelos policiais, e, posteriormente, rumava até o município de Porto Esperidião, onde entregaria a caminhonete para um indivíduo chamado “JOE”, mas antes disso, foi abordado por policiais GEFRON na primeira rotatória desta última cidade, (f. 32-35 do IP).

Após a prisão dos denunciados GILMAR, JOÃO PAULO e ROLLIWER, foram apreendidas as armas de fogo, de forma que restou apurado que o revólver, calibre .38, utilizado pelos denunciados no momento da subtração ilícita, e que o imputado ROLLIWER portava, no momento do confronto com os policiais, apresentava 03 (três) munições deflagradas, 02 (duas) picotadas e 01 (uma) intacta, ao passo que, quanto aos projeteis da espingarda, calibre 32, pertencente à vítima ONOFRE, e que estava com o increpado JOÃO PAULO quando da abordagem policial na região de matagal, apurou-se que 01 (uma) das munições estava deflagrada, e a outra intacta, conforme Termo de Apreensão, (f. 13 do IP), a demonstrar que ambos dispararam contra os policiais que os abordaram.

Ao serem interrogados a respeito dos fatos, os denunciados GILMAR, JOÃO PAULO e ROLLIWER confessaram a prática do crime patrimonial, (f. 32-35, 41-44 e 50-53 do IP) (...)”
(id. 126017857).

Do recurso do Ministério Público

Inicialmente, o representante ministerial busca a exasperação da pena-base aplicada aos acusados, ao argumento de que a circunstância judicial referente às consequências do crime fora negativada em desfavor de todos os acusados, entretanto, não computada para fins de exasperação da reprimenda.

Aduz, ainda, que o vetor da culpabilidade deverá ser valorado em desfavor dos réus, pois os mesmos
“tinham conhecimento de que se tratava de pessoas idosas, que residiam em local afastado, sem qualquer chance de defesa, o que revela maior reprovabilidade. Se não bastasse, as vítimas foram transportadas para outra cidade, onde permaneceram por tempo considerável em área de mata isolados.”

Por conseguinte, requer o aumento da pena-base pela negativação das circunstâncias do delito
“em virtude da prática de roubo triplamente majorado, praticado por quatro agentes fortemente armados, de forma organizada e planejada, em zona rural, contra idosos”
.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria:

“(...) 1. DO RÉU LUCAS DA SILVA PAIXÃO

1ª FASE. A pena prevista para o delito do art. 157, caput, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. a) culpabilidade do réu – não ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa. c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social; d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade; e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no entanto, não serão aqui valoradas por constituírem causas de aumento de pena. g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito; h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)

2. DO RÉU JOÃO PAULO ALVES SILVA.

2.1. Do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítimas idosas), todos do Código Penal.

1ª FASE. A pena prevista para o delito do art. 157, caput, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. a) culpabilidade do réu – não ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa. c) conduta social- pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social; d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade; e) motivos do crime– consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no entanto, não serão aqui valoradas por constituírem causas de aumento de pena. g)o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito; h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

(...)

3. DO RÉU ROLLIWER DA SILVA MURTA.

2.1. Do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítimas idosas), todos do Código Penal. 1ª FASE. A pena prevista para o delito do art. 157, caput, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. a) culpabilidade do réu – não ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa. c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social; d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade; e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no entanto, não serão aqui valoradas por constituírem causas de aumento de pena. g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito; h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)

4. DO RÉU GILMAR DOS SANTOS DA SILVA.

2.1. Do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítimas idosas), todos do Código Penal.

1ª FASE.

A pena prevista para o delito do art. 157, caput, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. a) culpabilidade do réu – não ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo. b) antecedentes – o réu é possuidor de maus antecedentes, sendo que tal situação incide simultaneamente em reincidência, razão pela qual deixo para valorar na segunda fase de aplicação da pena, com o intuito de evitar a ocorrência do bis in idem, em observância à Súmula 241 do STJ. c)conduta social- pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social; d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade; e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no entanto, não serão aqui valoradas por constituírem causas de aumento de pena. g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito; h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (...)”
(id. 126019740).

De proêmio, cumpre destacar que a culpabilidade analisada no presente feito não extrapola o tipo penal imputado aos réus, tendo em vista que o fato das vítimas serem pessoas idosas já fora levado em conta quando da aplicação da majorante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Além disso, o fato do imóvel das vítimas se localizar em local afastado e em zona rural, bem como a restrição da liberdade das vítimas em região de mata, não servem como fundamentos idôneos para fins de negativação da culpabilidade.

Por outro lado, vejo que as circunstâncias do delito deverão ser consideradas para fins de elevação da pena-base, porém, por fundamento diverso, ante a possibilidade de se deslocar as majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas para a primeira fase de dosimetria.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

Aliás, o aumento realizado em razão da negativação das circunstâncias do delito, como resultado do deslocamento das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, deverá ser procedido em fração superior a 1/6 (um sexto), eis que fundada em razões que superam a inerente ao próprio tipo penal, pois leva-se em consideração a restrição da liberdade das vítimas somado ao concurso de quatro agentes para a prática do delito.

A propósito:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) e (AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

Por fim, requer o Ministério Público a aplicação da causa de aumento do concurso formal para o crime de roubo triplamente majorado, na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas.

Com razão a acusação.

Em solo policial, a vítima
Onofre Utre
deu detalhes do roubo e dos pertences que foram subtraídos, vejamos:

“(...) Que todos agiram ao mesmo tempo, dizendo que queriam a caminhonete, mas um deles disse que caso a vítima tivesse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) então deixaria a caminhonete; Que a vítima disse não ter tal quantia e que o dinheiro que tinha era o que tinha na carteira e na bolsa de sua mulher;
Que a vítima tinha algo em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ou pouco mais que isso, enquanto sua mulher tinha algo em torno de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); Que os bandidos então pegaram o dinheiro e o guardaram; Que em seguida também encontraram um par de alianças em ouro, 01 (uma) correntinha fina de ouro com pingente de uma santinha; Que também levaram uma faquinha cor prata e outra faca maior com bainha; Que também encontraram uma espingarda cal. 32 (marca italiana), cujo registro encontra-se vencido, mas está providenciando sua regularização, estando em seu nome
; Que também subtraíram-lhe um chapéu de couro e um aparelho celular Samsung A30 que utilizava o numeral 65 99908-5665 (...)”
(fls. 43/44 – id. 126017859 – grifei).

Tais fatos foram confirmados pela vítima
Maria Conceição Porteira Utre
perante a autoridade policial e confirmam que foram subtraídos objetos pertencentes a vítimas distintas (fls. 54/55 – id. 129017859).

Assim, vejo que a causa de aumento em razão do concurso poderá ser aplicada em desfavor de todos os acusados, pois, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos”
(AgRg no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Do recurso de LUCAS DA SILVA PAIXÃO

De proêmio, busca a defesa de LUCAS DA SILVA PAIXÃO a absolvição por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, o afastamento das majorantes, com a consequente condenação do réu pelo crime de roubo na sua forma simples.

Contudo, razão não lhe assiste em relação aos pedidos de absolvição ou desclassificação.

Isso porque a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência nº 2020.179129 e 2020.179065, termos de apreensão, auto de avaliação, auto de avaliação indireta, laudos periciais nº 400.2.03.2020.008711-01 e nº 2.10.2020.41382 (id. 126017858, 126017859, 126019668 e 126019669).

Da mesma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir das confissões dos apelantes ROLLIWER, LUCAS, GILMAR e JOÃO PAULO.

Perante a autoridade judicial, o recorrente confessou ter participado do roubo e deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...)

Que estava envolvido no roubo; Que sua parte foi mostrar o caminho porque precisava pagar a pensão de seu filho
; Que foi para mostrar a estrada para os demais envolvidos; Que foram em Mirassol abastecer a camionete, onde foi deixado em uma região próximo a uma mata e foi embora; Que não conhecia os demais denunciados; Que não sabe falar de quem foi a ideia do roubo; Que no dia do fato havia fumado uma maconha e estava meio embriagado, foi quando conheceu os acusados e que eles não conheciam muito a região; Que se envolveu com eles para mostrar a região; Que não sabe informar de quem era o revólver; Que foram à propriedade rural das vítimas com um “menino” em um carro preto;
Que já havia trabalhado na residência das vítimas e que foi solicitado pelos demais réus a ensinar o caminho do local; Que foram até lá, “onde que aconteceu tudo isso aí”
;
Que foi até o sítio das vítimas com os demais réus indicando o local, pois já havia trabalhado lá; Que não estava portanto revólver; Que ficou revirando a casa para ver os objetos que tinha;
Que não se recorda do disparo com arma de fogo; Que iriam dividir os bens subtraídos e a camionete seria levada para a Bolívia para ser vendida por quarenta mil; Que após o crime iria ensinar a estrada até Porto Esperidião, mas que foi deixado próximo à região de Sono Azul (...)”
(Trecho extraído da Sentença – id. 126019740 – grifei).

Em Juízo, a vítima
Onofre Utre
deu detalhes de como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) Que acordou cedo, por volta de umas cinco horas da manhã, porque tem o costume, fez o café, tomou e sua esposa estava na cama ainda; Que na hora que abriu a porta foi surpreendido; Que os réus estavam armados e pediram a chave da camionete e dinheiro; Que eram quatro pessoas e só um estava com máscara; Que então eles o pegaram e levaram-no para a cozinha, onde foi amarrado; Que foram onde sua esposa estava deitada e que ela já estava percebendo umas coisas diferentes, mas ficou quieta, aí eles foram lá e surpreenderam ela; Que queriam dinheiro e a chave da camionete já havia dado a eles; Que eles queriam mais dinheiro e reviraram a casa toda; Que sua mulher falou ‘tem só seiscentos reais na carteira’, pode ir lá e pegar; Que aí ela pegou e entregou esse dinheiro pra eles; Que mesmo assim eles arrebentaram, jogaram tudo para chão, mas não acharam mais nada, porque não tinha mesmo; Que eles pegaram umas facas, celular, espingarda, correntinha, as alianças; Que pegou apenas parte dos objetos e do dinheiro de volta; Que não recuperou uma faca e o celular; Que enquanto eles foram até o quarto onde sua esposa estava, ficou na cozinha amarrado; Que dois ficaram consigo e outros dois foram revirar as coisas; Que ficou deitado de bruços e depois eles o levantaram e sentaram-no na cadeira, enquanto continuavam mexendo nas coisas; Que foram na geladeira, comeram uns ‘trenzinhos’ que tinha, doce, essas coisas, e ficaram mexendo ali; Que depois que eles tiraram a camionete para fora, os obrigaram a subir no veículo e os levaram; Que durante a viagem eles iam comemorando a vitória, que ia ganhar tanto cada um; Que dividiram os seiscentos reais em cento e cinquenta para cada um; Que abriram a janela e deram uns tiros com o revólver; Que foram lá perto da Tabuleta, onde tinha um matinho; Que desceram dois consigo e sua mulher até que a polícia chegou; Que quando a polícia chegou já estavam desamarrados; Que não foram ameaçados, que só falavam para ficar quietinhos, que não ia acontecer nada; Que os dois réus que estavam com eles falaram ‘nós vamos esperar até umas nove, nove e meia, e vai vir um carro buscar nós, e aí vocês vão sair na estrada e vão embora’, mas não deu tempo porque a polícia chegou antes. Que quando a polícia chegou eles falaram ‘sujou, sujou’ e correram para dentro da mata; Que a polícia fez o cerco na matinha, que não era muito grande e pegaram eles; Que a outra equipe conseguiu abordar a camionete no Gefron de Porto; Que recuperou a camionete, mas estava toda furada; Que suspeita que um dos envolvidos, Lucas, já havia trabalhado em sua residência; Que ele era o único que estava de máscara e o único que foi indicando o caminho para ir pra lá; Que quando estavam na mata, ficaram deitados, enquanto dois réus ficaram à frente vigiando a estrada; Que quando a polícia chegou, eles falaram ‘sujou, sujou, é a polícia’ e saíram correndo embora, deixando-os lá; Que a polícia perguntou se os réus estavam armados e que respondeu que estavam com duas armas; Que os policiais pegaram eles; Que depois que foram libertos, escutaram os tiros, mas não sabe como foi porque já estavam na estrada. (...)”.

Também em Juízo, a vítima
Maria Conceição Porteira Utre
relatou como ocorrera o delito:

“(...) Que estava deitada quando foi abordada pelos acusados; Que entraram no quarto armado e queriam dinheiro; Que queriam cinquenta mil reais para não levarem a camionete, mas que respondeu que não tinha o valor e o que tinha entregaria a eles; Que entregou o dinheiro e eles reviraram tudo procurando dinheiro, mas não tinha mais; Que seu esposo estava na cozinha amarrado, deitado no chão; Que durante o trajeto, um dos envolvidos que estava encapuzado abriu a janela do veículo e deu um tipo para o lado de fora; Que os acusados levaram uma faca; Que ficaram com muito medo (...)”.

Constam, ainda, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, vejamos:

“(...) Que no dia estava de serviço comandando a equipe da Rotan na operação Hórus Vigia em apoio ao Gefron; Que receberam a informação de um roubo ocorrido na comunidade Santa Luzia; Que após serem comunicados, receberam um pedido de apoio da PM de Porto Esperidião, que estavam próximos à Vila Tabuleta, em uma região de mata; Que falaram que ‘toparam’ com os cidadãos que havia praticado o roubo e que encontrado as vítimas no mato com os indivíduos; Que quando chegaram ao local havia um indivíduo já detido; Que teve a informação de que os outros indivíduos saíram em uma camionete S10 e passaram a placa para a equipe e que um outro indivíduo havia adentrado na mata; Que a equipe do Gefron adentrou na mata e a sua equipe foi fazer a rodovia; Que em certo momento, em patrulhamento em Porto Esperidião, lograram êxito em localizar a camionete; Que foi feita a tentativa de abordagem e que GILMAR, que estava conduzindo a camionete, atentou contra a equipe, ocorrendo a colisão frontal; Que após a interceptação, a equipe conseguiu fazer a detenção do GILMAR e que somente ele estava na camionete; Que após foram feitas as medidas cabíveis, sendo o acusado levado à Delegacia; Que GILMAR havia falado que deixou seus comparsas no mato, enquanto ia abastecer a camionete em Mirassol d’Oeste; Que não sabe precisar a velocidade em que GILMAR estava dirigindo, mas que pelo estrago feito no veículo da vítima, foi considerável; Que estavam em uma posição que estando distante a 400 ou 500 metros, o acusado conseguiria visualizar a viatura; Que ele colidiu com a viatura e parou a camionete; Que no momento em que deu ordem de parada à ele, com a sirene e giroflex, quando ele veio para cima da viatura, foi efetuado disparo contra ele para resguardar a equipe, porque a princípio ele ia passar em cima da equipe; Que conseguiram pular para fora da viatura e ele abaixou no volante; Que o disparo não acertou ele e que não teve feridos; Que após o acusado não ofereceu reação, foi prestado o atendido e realizado o B.O. (...)”
(Depoimento prestado pelo Policial Militar
Renê Lucena de Lima Júnior
).

“(...)
Que receberam a informação sobre um roubo ocorrido na zona rural, de um casal de idosos que teve a S10 e seus pertences roubados; Que um transeunte parou os policiais e falou que em uma matinha próximo à comunidade da Tabuleta havia umas marcas de carro e que poderia ser a marca do carro deles; Que se deslocaram até lá e quando adentraram na mata, os suspeitos efetuaram disparos e tentaram se evadir; Que de imediato responderam com disparos e conseguiram efetuar a prisão de um dos suspeitos, que estava com a espingarda calibre .32; Que o outro suspeito não conseguiram libertar na hora; Que libertaram o casal de idosos e acionaram o Gefron; Que fizeram buscas no mato e conseguiram capturar o segundo suspeito, que estava com o revólver calibre .38; Que o carro o Gefron posteriormente conseguiu recuperar em Porto Esperidião; Que os suspeitos estavam com algumas joias, dinheiro em espécie e uma faca; Que após libertar as vítimas, elas falaram que estavam no mato esperando atravessar o carro para o país vizinho; Que as vítimas estavam muito nervosas e que quando chegaram o idoso começou a chorar; Que ouviu de três a cinco disparos. (...)”
(Depoimento prestado pelo Policial Militar
Bruno Vicente de Oliveira
).

“(...) Que nesse dia aconteceu esse roubo, na comunidade rural de Quatro Marcos; Que foram informados, fizeram o cerco das rotas de acesso para a Bolívia; Que receberam a informação de um transeunte de que havia um rastro suspeito; Que chegando lá avistaram os acusados mantendo as vítimas em cárcere privado; Que a prática deles é passar o tempo para concretizar a passagem do carro para a Bolívia; Que fizeram o cerco e que os acusados adentraram na mata e até atiraram contra a guarnição, mas que conseguiram prender os dois; Que GILMAR não estava no local; Que os demais resistiram à prisão, eles liberaram as vítimas mas adentraram no mato efetuando disparo; Que eles foram apreendidos com a arma, JOÃO PAULO estava com a espingarda e o ROLIWER com a .38; Que era em quatro policiais, dois mais a frente e dois logo em seguida, mas que estavam em uma única viatura; Que verbalizaram para os acusados soltarem os idosos; Que os acusados correram adentrando no mato; Que não sabe precisar quem atirou, mas que perceberam depois, quando pegaram as armas, que na espingarda havia um cartucho deflagrado e no revólver também havia munições deflagradas; Que foram aproximadamente quatro disparos efetuados pelos acusados contra a guarnição. (...)”
(Depoimento prestado pelo Policial Militar
Aldir Ivo Ehle Nodari
).

Dessa forma, comprovadas de maneira cabal tanto a materialidade como a autoria delitiva, não merece acolhimento o pedido de defesa de LUCAS de absolvição do crime de roubo triplamente majorado por insuficiência de provas.

Por conseguinte, não há falar-se em afastamento das majorantes do crime de roubo com a consequente condenação por roubo simples, eis que amplamente comprovado nos autos que o crime fora praticado com violência e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas e em concurso de agentes.

Aliás, não há
bis in idem
pela aplicação da agravante 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa) em conjunto com as majorantes do crime de roubo como alegado pela defesa.

Apesar do Juízo sentenciante fazer menção ao fato das vítimas serem pessoas idosas quando da fundamentação para reconhecer as majorantes do concurso agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, tal circunstância não guarda qualquer relação com a caracterização das referidas causas de aumento.

Por outro lado, e como já mencionado durante a análise do recurso interposto pela acusação, é possível deslocar as majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas para a primeira fase de dosimetria e negativar as circunstâncias do delito, para fins de majoração da pena-base, como farei mais adiante quando da readequação das penas impostas.

Carece de interesse recursal da defesa do apelante LUCAS que pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que a referida atenuante fora devidamente reconhecida em primeiro grau e compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa).

Não preenchidos os requisitos legais, descabida a fixação de regime prisional aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Do recurso de ROLLIWER DA SILVA MURTA

A defesa de ROLLIWER DA SILVA MURTA requer a absolvição do crime de resistência por insuficiência de provas.

Sem razão a defesa.

Conforme narrado em Juízo pelos Policiais Militares
Aldir Ivo Ehle Nodari e Bruno Vicente de Oliveira
, restou apurado que os acusados, enquanto mantinham as vítimas reféns, visualizaram a aproximação da viatura policial e adentraram na mata, momento em que passaram a realizar disparos com armas de fogo contra a guarnição.

Assim, devidamente comprovado que o acusado ROLLIWER se opôs à execução de ato legal, agindo mediante violência, conforme o disposto no art. 329, do Código Penal.

Como esposado na sentença, “
cumpre ressaltar que a palavra das testemunhas policiais é sempre essencial à solução dos delitos, possuem inegável eficiência probatória, uma vez que são agentes estatais que zelam pela prevenção e contenção de crimes, bem como que têm dever legal de promover a justiça, gozando, portanto, seus depoimentos, de presunção de veracidade, não havendo motivos para colocar em xeque a validade de seus depoimentos, pois não possuem motivos para incriminar inocentes”
.

Tem-se, ainda, que as informações contidas no laudo pericial apontam que o revólver apreendido, de calibre .38, que o acusado ROLLIWER portava, possuía 03 (três) munições deflagradas, 02 (duas) picotadas e 01 (uma) intacta, enquanto a espingarda que JOÃO PAULO

carregava havia 01 (uma) munição deflagrada.

Por conseguinte, requer o apelante a reforma da dosimetria de pena, para que o aumento de 3/8 (três oitavos) realizado na terceira fase seja afastado, tendo em vista que fundamento no fato das vítimas serem pessoas idosas, o que caracteriza
bis in idem
.

Contudo, como já esposado anteriormente, as majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima serão deslocadas para fins de exasperação da pena-base.

Do recurso de GILMAR SANTOS DA SILVA

A defesa de GILMAR SANTOS DA SILVA requer a absolvição do crime de desobediência por insuficiência de provas.

Contudo, não lhe assiste razão.

Como bem destacado pela magistrada
a quo
, um dos policiais responsáveis pela abordagem do réu foi claro ao relatar em Juízo que, apesar de seguirem o acusado, que estava trafegando na BR com o veículo subtraído das vítimas, e ao dar a ordem de parada, inclusive com sinais luminosos e sonoros, este não obedeceu a referida ordem e jogou o veículo em direção à guarnição com o intuito de evadir-se do local, vejamos:

“(...) Que não sabe precisar a velocidade em que GILMAR estava dirigindo, mas que pelo estrago feito no veículo da vítima, foi considerável; Que estavam em uma posição que estando distante a 400 ou 500 metros, o acusado conseguiria visualizar a viatura; Que ele colidiu com a viatura e parou a camionete; Que no momento em que deu ordem de parada à ele, com a sirene e giroflex, quando ele veio para cima da viatura, foi efetuado disparo contra ele para resguardar a equipe, porque a princípio ele ia passar em cima da equipe; Que conseguiram pular para fora da viatura e ele abaixou no volante; Que o disparo não acertou ele e que não teve feridos; Que após o acusado não ofereceu reação, foi prestado o atendido e realizado o B.O. (...)”
(depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar
Renê Lucena de Lima Júnior
).

Dessa forma, vejo que a autoria restou devidamente comprovada, pois a desobediência à ordem legal de parada em contesto de repressão de crimes caracteriza o ilícito do art. 330 do Código Penal.

Por conseguinte, busca a readequação da pena aplicada ao crime de roubo triplamente majorado, eis que exasperada de forma desprovida de fundamentação idônea.

Novamente sem razão a defesa.

Como já detalhado anteriormente, as majorantes foram amplamente comprovadas com base nos elementos extraídos dos autos.

Ademais, o Juízo sentenciante fundamentou de maneira clara a incidência das majorantes aplicáveis ao crime de roubo, não havendo falar-se em decisão desfundamentada.

Por fim, o apelante GILMAR SANTOS DA SILVA pugnou pela aplicação da detração (art. 387, §2º, CPP), a fim de que o tempo de prisão provisória (desde 02 de agosto de 2020) seja computada e altere o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Sem razão, todavia.

Isso porque não se pode olvidar que o cômputo do tempo de prisão provisória deve ser feito somente nas hipóteses em que implicar na imediata alteração do regime prisional, o que não é o caso, de modo que a sua aplicação seria inócua, vez que condenado à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, não havendo, assim, possibilidade de modificação do regime prisional.

A este respeito: “
Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
” (REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Da pena de ROLLIWER DA SILVA MURTA

Na primeira fase, aumento em 1/2 (metade) a pena-base do crime de roubo triplamente majorado, ante a negativação das consequências do crime, bem como em razão do deslocamento das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para sopesar as circunstâncias do crime, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado contra pessoa idosa e reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade relativa, chegando-se à pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ante o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços) e do concurso formal (duas vítimas) na fração de 1/6 (um sexto), aumento a pena para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno como definitiva ante a inexistência de outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Da pena de LUCAS DA SILVA PAIXÃO

Na primeira fase, aumento em 1/2 (metade) a pena-base do crime de roubo triplamente majorado, ante a negativação das consequências do crime, bem como em razão do deslocamento das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para sopesar as circunstâncias do crime, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado contra pessoa idosa e reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade relativa, chegando-se à pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ante o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços) e do concurso formal (duas vítimas) na fração de 1/6 (um sexto), aumento a pena para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três)) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno como definitiva ante a inexistência de outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Da pena de GILMAR SANTOS DA SILVA

Na primeira fase, aumento em 1/2 (metade) a pena-base do crime de roubo triplamente majorado, ante a negativação das consequências do crime, bem como em razão do deslocamento das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para sopesar as circunstâncias do crime, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (PEP nº 28444-07.2018.811.0042 – Código 20009991 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e aumento a pena intermediária em 1/6 (um sexto), pela incidência da agravante do crime praticado contra vítima idosa, chegando-se à pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Ante o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços) e do concurso formal (duas vítimas) na fração de 1/6 (um sexto), aumento a pena para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno como definitiva ante a inexistência de outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Da pena de JOÃO PAULO ALVES SILVA

Na primeira fase, aumento em 1/2 (metade) a pena-base do crime de roubo triplamente majorado, ante a negativação das consequências do crime, bem como em razão do deslocamento das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para sopesar as circunstâncias do crime, resultando em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado contra pessoa idosa e reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade relativa, chegando-se à pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ante o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços) e do concurso formal (duas vítimas) na fração de 1/6 (um sexto), aumento a pena para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três)) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno como definitiva ante a inexistência de outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena-base do crime de roubo triplamente majorado em relação a todos os acusados, ante a negativação do vetor referente às consequências do crime, bem como para aplicar a causa de aumento em razão do concurso formal, disposto no art. 70 do Código Penal (duas vítimas), readequando-se as penas dos recorrentes em relação ao crime de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, incluindo o corréu
João Paulo Alves Silva
que não recorreu, para:

1)

ROLLIWER DA SILVA MURTA: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida inalterada a pena do crime de resistência;

2)

LUCAS DA SILVA PAIXÃO: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo;

3)

GILMAR SANTOS DA SILVA: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida inalterada a pena do crime de desobediência;

4)

JOÃO PAULO ALVES SILVA: 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida inalterada a pena do crime de resistência.

- REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de GILMAR SANTOS DA SILVA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas de ROLLIWER DA SILVA MURTA, LUCAS DA SILVA PAIXÃO e GILMAR SANTOS DA SILVA, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023